Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-27.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023479-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA LIMA - CPF: 090.320.969-15 (EMBARGANTE), Francisco Pereira Vianna Neto (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (EMBARGANTE), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (EMBARGADO), NEUZA MARIA FÚRIA VIANNA (EMBARGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1023479-27.2020.8.11.0000 – ID nº 148865664

EMBARGANTES
:
EDSON DE SOUSA LIMA e MARIA APARECIDA NOVAES LIMA

EMBARGADOS
:
FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e NEUZA MARIA FÚRIA VIANNA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO JULGADO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– EVENTUAL ERRO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO -

REJEIÇÃO – MÉRITO -

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
–– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não há que se falar de nulidade do acórdão em face de julgamento
extra petita
, se a matéria foi apreciada de acordo com os limites objetivos traçados no acórdão rescindendo.

Ademais, eventual erro do Oficial de Justiça na imissão de posse não pode ser objeto de discussão em seara de ação rescisória.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas, muito mais ainda quando o
embargante pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1023479-27.2020.8.11.0000 – ID nº 148865664

EMBARGANTES
:
EDSON DE SOUSA LIMA e MARIA APARECIDA NOVAES LIMA

EMBARGADOS
:
FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e NEUZA MARIA FÚRIA VIANNA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

EDSON DE SOUSA LIMA e MARIA APARECIDA NOVAES LIMA
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 148865664
, objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 147768696
, que
julgou improcedente a ação rescisória
nº 1023479-27.2020.8.11.0000 –,
por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

Em preliminar, alegam nulidade do acórdão rescindendo, diante da decisão
extra petita
, com ofensa ao artigo 492,
caput
, do CPC/15 c/c 168, § 1º, do Código Civil, informando em suma que:

o pedido da ação de embargos de terceiro se assenta na proteção da posse e propriedade diante da iminência de esbulho, posteriormente concretizado por decisão em RAI desse egrégio Tribunal;

a decisão proferida no juízo singular foi pela ilegitimidade ativa para os embargos sob o fundamento de que as áreas dos Embargantes eram litigiosas e,

a decisão do acórdão rescindendo manteve a extinção dos embargos não pelo que foi decidido em primeiro grau, mas em razão de que o cumprimento do mandado de imissão de posse se deu em área dos Embargados e dentro de seus limites e confrontações externados na respectiva matrícula, ou seja, por motivo surpresa e sem correlação com o pedido inicial.

No mérito, enfatizam que,

visando
prequestionamento de legislação constitucional e infraconstitucional, objetivando interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, já que não pode haver prequestionamento implícito, o v. acórdão, ao julgar improcedente a presente ação rescisória para manter o acórdão rescindendo, se mostrou

OMISSO, CONTRADITÓRIO e OBSCURO, sendo portanto, necessário e imperioso o prévio questionamento, ressalvando que os embargos de declaração não tem propósito protelatório.

Adiante, aduzem omissão referente à violação ao artigo 372 do CPC/15, sob o argumento de que:

“(...)
A primeira violação
levantada o foi pelo fato de ter o v. acórdão rescindendo adotado como razão de decidir elementos de prova produzidos na ação de rescisão de contrato travada entre Alcido Nilso e os ora Embargados, da qual os Embargante
não
tiveram participação.

Os elementos probatórios registrados no v. acórdão rescindendo, em primeiro lugar foi o
mandado
de imissão de posse, o segundo uma
certidão
passada pelo Oficial de Justiça onde foi relatado a caracterização das especificações da área, tais como limites e confrontações e aspectos geográficos levantadas por agrimensor contrato pelos Embargados, o terceiro uma
cópia da escritura pública
do imóvel dos Embargados, da qual foram tiradas as especificações, muito embora não tenham constado na respectiva matrícula, além da referência à
sentença
prolatada na ação de rescisão de contrato.

Tais elementos probatórios fora resumidos no acórdão rescindendo e transcrito na íntegra no presente acórdão em exame:

“Ora, se a área objeto do mandado é caracterizada em seus aspectos geográficos e extremada em seus limites e confrontações, inclusive vinculada a acidentes naturais, não há como acolher a alegação dos embargantes apelantes se o conteúdo da certidão passada pelo oficial de justiça dá concreção ao

mando normativo posto na sentença, máxime se tal ato fora orientado por engenheiro que indicou, no plano fático, o cumprimento do ato judicial”.
(id 147768696, págs. 19).

Os elementos probatórios buscados para alicerçar o acórdão, em especial as ESPECIFICAÇÕES do imóvel (limites, confrontações e aspectos geográficos), como visto acima,
surgiram dos atos praticados na ação de rescisão de contrato e não nos embargos de terceiro
.

Tanto isso é verdade que a EMENTA do acórdão rescindendo se assenta em fatos decorrentes do cumprimento do mandado oriundo da ação de rescisão de contrato e não do pedido de proteção formulado nos embargos de terceiro.

Com base nessa comprovação trazida dos autos da ação de rescisão de contrato e que deu suporte ao acórdão rescindendo, sem que tenha havido a participação dos Embargantes para exercer o sagrado direito do CONTRADITÓRIO é que
indicaram os Embargantes como violado o artigo 372, do Código de Processo Civil
, cujo registro na inicial foi destacado de forma clara e sem dar margem para que alguém pudesse alegar ignorância (...)”

Completa que no caso em exame, esta violação não mereceu sequer alusão no v. acórdão, estando, pois, à espera de julgamento, o que deverá ocorrer nesta fase processual, a fim de possibilitar aos embargantes prosseguir na sua luta por justiça.

E, prosseguem, aduzindo que a
segunda violação
arguida na inicial foi em razão de ter o v. acórdão rescindendo sustentado que as especificações do imóvel dos Embargados estavam consignadas na certidão da escritura de aquisição do imóvel e na respectiva matrícula nº 35.522-R-04, do Cartório do Registro de Imóveis de Barra do Garças, subentendendo passíveis de irradiação de direito contra terceiros.

Afirmam que

o inconformismo dos Embargantes com relação a tais questões – escritura e registro da matrícula – se prende ao fato de que a referida escritura, quando levada a registro no CRI não logrou obter o registro de suas especificações, ou seja, seus limites, características geográficas e confrontações, vez que se tratava de área encravada dentro de área maior.

Com efeito, sustentam que não consta da referida matrícula do imóvel dos Embargados as suas especificações, conforme determina o art. 225, §§ 1º e 2º, da Lei dos Registros Públicos, motivo pelo qual não irradia direito
erga omnes
.

Afirmam que de igual forma, a escritura pública do imóvel, suporte da decisão tomada no acórdão rescindendo e que também serviu de orientação aos Oficiais de Justiça no cumprimento do mandado, quando levada a registro no Cartório de Imóveis, não logrou constar as especificações (limites, confrontações, acidentes geográficos, etc.) valendo tão somente como prova de direitos entre seus contratantes.

Assim, na concepção dos embargantes, por ter o v. acórdão transcrito na íntegra as especificações contidas na referida escritura e dar a ela a CERTEZA
“
de que se trata de área extremada nos seus limites e confrontações e não induz, portanto, dificuldade de localização, notadamente se considerar a existência de acidentes geográficos (rios)”
, quando tal conteúdo não irradia direitos contra terceiros, foi a razão de terem os Embargantes indicado como violado o artigo 1.227 do Código Civil.

Sustentam também que é inegável a violação aos artigos acima citados, não tendo nenhum sentido que a simples alusão ao artigo 966, V, do CPC/15, possa suprir a falta de prestação jurisdicional, e que em todo o voto condutor do v. acórdão não foram sequer citados em nenhuma oportunidade os artigos 372 do CPC e 1.227 do Código Civil, demonstração inequívoca de que é premente e necessário o enfrentamento das questões que os envolvem.

No mais, alegam que o v. acórdão se mostra contraditório e obscuro na medida que a tese da ilegitimidade admitida na sentença do juízo singular (litigiosidade das áreas dos Embargantes) foi abandonada no acórdão rescindendo, pois neste a tese para negar a pedido formulado no recurso dos embargos de terceiro foi o cumprimento do mandado de imissão de posse dentro dos limites encontrados pelos oficiais de justiça, objeto da discussão na rescisão contratual.

Também: “
Como a decisão tomada no acórdão rescindendo foi de que a área dos embargantes não está sobre o perímetro da área dos Embargados, eis que com limites e confrontações próprias descritos em suas matrículas, afastada foi a tese de litigiosidade, porém ao sustentar que a imissão de posse se deu dentro dos limites da área imitida, ou seja, dos Embargados, flagrante ficou a contradição
.

Ao admitir o v. acórdão a aplicação das duas versões, diga-se de passagem, antagônicas, proferiu decisão CONTRADITÓRIA, passível de ser declarada no sentido de constar que “
a razão que não socorre os autores foi a registrada no acórdão rescindendo, ou seja, o cumprimento do mandado de imissão de posse dentro dos limites da área de 1.993 hectares, objeto da discussão na rescisão contratual
”, tudo em respeito à COISA JULGADA (art. 502 do CPC), bem como da proibição do juiz de decidir questões já decididas relativas à mesma lide (art. 507)
.

(...)

Transcrever as duas teses julgadas, a primeira no juízo singular e a segunda no acórdão rescindendo e delas tê-las como suporte jurídico tomado no acórdão em análise, também pode se configurar OBSCURIDADE, pois uma delas deve prevalecer, não podendo ficar a escolha na reserva mental do julgador.

Para a parte, no plano jurídico, o quadro em seu conjunto é de OBSCURIDADE, não de palavras, mas de ideia revelada equivocadamente na formulação da decisão(...),”

Por fim, pugnam pelo acolhimento da preliminar para
declarar nulo de pleno direito o acórdão rescindendo e, se não for esse o entendimento, que declare as omissões levantadas, prestando jurisdição às teses com suporte nas normas violadas (artigos 372 do CPC e 1.227 do CC), bem como também declare o acórdão para eliminar a contradição ou a obscuridade apontadas, fazendo constar que “a razão que não socorre os autores foi a registrada no acórdão rescindendo, ou seja, o cumprimento do mandado de imissão de posse dentro dos limites da área de 1.993 hectares, objeto da discussão na rescisão contratual”, reformando o v. acórdão, fazendo uso do efeito infringente agregado aos embargos (art. 1.023, § 2º do CPC), sendo ao final julgada procedente a presente ação rescisória e, na pior das hipóteses, caso mantido o v. acórdão, se faz imperioso sejam as normas legais questionadas e enfrentada a matéria atrelada.

As contrarrazões vieram no ID nº 149053193, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no ID nº 156147155, pela falta de interesse na causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1023479-27.2020.8.11.0000 – ID nº 148865664

EMBARGANTES
:
EDSON DE SOUSA LIMA e MARIA APARECIDA NOVAES LIMA

EMBARGADOS
:
FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO e NEUZA MARIA FÚRIA VIANNA

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO

Pretendem os embargantes
a nulidade do acórdão rescindendo, diante da decisão
extra petita
, com ofensa ao artigo 492,
caput
, do CPC/15 c/c 168, § 1º, do Código Civil, informando em suma que:

o pedido da ação de embargos de terceiro se assenta na proteção da posse e propriedade diante da iminência de esbulho, posteriormente concretizado por decisão em RAI deste egrégio Tribunal;

a decisão proferida no juízo singular foi pela ilegitimidade ativa para os embargos sob o fundamento de que as áreas dos Embargantes eram litigiosas e,

a decisão do acórdão rescindendo manteve a extinção dos embargos não pelo que foi decidido em primeiro grau, mas em razão de que o cumprimento do mandado de imissão de posse se deu em área dos embargados e dentro de seus limites e confrontações externados na respectiva matrícula, ou seja, por motivo surpresa e sem correlação com o pedido inicial.

Não procede o inconformismo dos embargantes.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os oras embargados
FRANCISCO PEREIRA VIANNA E NEUZA MARIA FURIA VIANNA
ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse de Imóvel Rural e Perda e Danos
contra
ALCIDO NILSON
,
a qual foi julgada procedente, sendo determinada a reintegração de posse dos autores no imóvel objeto da lide, com área de 1.993 hectares, denominada Fazenda Boa Fé, matriculada sob o n° 35.522 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

Em face de cumprimento de sentença, os autores, ora embargados, foram emitidos na posse da área litigiosa, ocasião
em que
os ora embargantes ajuizaram os Embargos de Terceiros, alegando que o mandado
não poderia ser cumprido, pois o ato judicial implicaria no esbulho da sua propriedade de 976 hectares matriculada sob o n. 38.651, assim como em 500 hectares da propriedade de matrícula n°. 38.629, ambas do CRI de Barra do Garças
-MT, oportunidade em que obtiveram liminar de manutenção de posse sobre os referidos imóveis (
ID nº 66484478 e ID nº 66484479
).

Nestes embargos de terceiros,
os embargantes
EDSON DE SOUZA LIMA
e sua mulher, informaram que adquiriram de
ALCIDO NILSON
, que litigava com os oras embargados) duas áreas de terras: uma com
976 hectares e 8.000 m2, da matrícula n. 38.651
, desmembrada da área maior com
3.420 hectares e 5.562,00m2, matrícula nº 35.522
, e, ainda, um segundo imóvel rural com
550 hectares, matrícula n. 38.629
, pontuando que as áreas são diversas daquela objeto da imissão pelos embargados (
FRANCISCO PEREIRA VIANNA NETTO e NEUZA MARIA FURIA VIANNA
), com
1.993 hectares, matrícula nº n 35.522
.

Em virtude desta liminar, os ora embargados interpuseram o
RAI nº 77570/2013
, o qual foi
provido
, revogando a liminar concedida nos embargos de terceiros, bem como determinando o cumprimento da imissão de posse em face do cumprimento da sentença (
ID nº 66484479
).

Posteriormente, os
embargos de terceiros
foram extintos, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15 (ilegitimidade ativa – adquirentes de coisa litigiosa), dando azo ao
RAI nº 32930/2017
, de relatoria do eminente Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, sendo mantida a sentença, cujo fragmento transcrevo

(
ID nº 66484479
):

“(...)Desse modo, a imissão dos embargados apelados, Francisco e outra, na posse da área objeto da ação de rescisão, tal como levado a efeito, não induz ofensa à esfera de direitos dos embargantes apelantes, porquanto, embora decorrente de origem comum, o desmembramento tanto de um, quando do outro, - aliás muito antigo -

vale dizer, tanto os 1.993 hectares, como os 976 hectares, são perfeitamente identificados em suas características.

Importante realçar que, a área com a superfície de 1.993 ha, que Alcido Nilson prometeu adquirir dos apelados embargados, por força de cujo compromisso dela se apossou, nela permaneceu mais ou menos 20 anos, vale dizer, até agora na imissão dos promitentes vendedores na posse do mesmo imóvel.

Não há alegação de que, durante quase duas décadas, tenha o promitente comprador, Alcido Nilson, reclamado da localização do imóvel (1.993 ha), que prometeu adquirir. Mais singular ainda foi a presença, ali, no ato de imissão de posse, do apelado Alcido Nilson.

De compreensível que a prova revela é que Alcido Nilson, adquiriu duas áreas de terras: uma, com a superfície de 976 ha; outra com a dimensão de 550 ha. Estas duas áreas, que formam um todo de 1526 ha, Alcido Nilson vendeu ao ora embargante Edson Souza Lima.

Já a área objeto com a superfície de 1.993 ha, objeto da ação de rescisão de contrato de compra rescindida, em cuja execução de sentença restou expedida a ordem de imissão dos promitentes vendedores Francisco Pereira Vianna Netto e outros, é área distinta da propriedade e posse do embargante, constituída, esta, de 1.526 ha, e resultante da soma de 976 ha e 550 ha.

Constata-se, então, que Alcido Nilson, antes da rescisão do contrato que ensejou a questionada imissão na posse,

em algum momento, foi proprietário e possuidor das 3 (três) áreas, ou seja, de 550, outra de 976 ha e, finalmente, também, da área coma superfície de 1.993 ha.

Sucede que vendeu as duas primeiras citadas - uma de 550 ha e a outra de 976 ha - ao ora embargante, enquanto que a última, com a superfície de 1.993 ha e objeto dos embargos, por força de rescisão da compra e venda, dela está sendo desapossado - restituindo-a aos promitentes vendedores Francisco Pereira Vianna Netto e outros, por força de cumprimento de sentença que rescindiu a promessa de compra e venda.

Enfim, a prova documental mostra é que a área de 1.993 ha tem em comum, é a origem da matrícula 35.522. Em decorrência de subsequente compra e venda, aquela com a superfície de 976 ha, de propriedade do embargante, ganhou matrícula autonoma nº 38.651 (fls. 48/49), enquanto que a outra de 1.993 ha, de Francisco Pereira Vianna Netto e outros, era remanescente, permaneceu com matrícula nº 25.522.

Naturalmente que a área de propriedade do embargante, com a superfície de 976 ha, desmembrada que foi da matrícula mãe (35.522) limita-se, como bem anotado na matrícula (38.651), com a área remanescente, que é a de 1.993 ha, objeto da compra e venda - vendedor Francisco Pereira Vianna Netto e outros, - rescindida.

Trata-se, então, de áreas apenas limítrofes em um de seus lados - repita-se, porquanto desmembradas em seus limites e confrontações, de modo que constitui, cada qual, seu espaço físico singular.

Não há dúvida, por outro lado, quanto a outra área de propriedade do embargante, com a dimensão de 550 ha, matrícula nº 38.651.

E não se tem dúvida porque, esta área, de 550 ha, tem origem em outra matrícula mãe, no caso a de nº 34.662, que distante da área objeto da imissão de posse, como anotado na descrição do cumprimento do mandado.

De modo que não há, então, correção a ser feita, por conta do cumprimento do mandado de imissão na posse, extraído da ação de rescisão de compra e venda, proposta por seu respectivo autor, Francisco Pereira Vianna Netto e outros contra Alcido Nilson e Arnildo Nilson, julgada procedente e já com trânsito em julgado.

E não tem correção a ser feita porque, bem ponderada a realidade fática - embora o embargante, reitera-se não tenha juntado o mandado de imissão de posse, conclui-se que o vencedor da demanda, Francisco Pereira Vianna Netto e outros, foi imitido na posse da área objeto da ação de rescisão de contrato, com a superfície de 1.993 ha, observadas suas características geográficas e confrontações, tal como retrata a matrícula respectiva (35.522).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença
.

É como voto.”

Conforme se denota, no entender do emitente relator, a área objeto do mandado é caracterizada em seus aspectos geográficos e extremada em seus limites e confrontações, inclusive vinculada a acidentes naturais, não havendo como acolher a alegação dos embargantes apelantes, se o conteúdo da certidão passada pelo oficial de justiça dá concreção ao comando normativo posto na sentença, máxime se tal ato fora orientado por engenheiro que indicou, no plano fático, o cumprimento do ato judicial.

Desta forma, não há que se falar de o acórdão rescindendo se mostra

extra petita
já que foi decidido levando em consideração ao julgado proferido no
RAC nº 32930/2017
.

A bem da verdade, se os embargos de terceiros foram extintos sem resolução do mérito, retornado à situação a
status quo antes
, logo, eventual cumprimento da imissão de posse erroneamente pelo Oficial de Justiça não pode ser concertado em seara de ação rescisória.

A ação rescisória configura
uma ação judicial autônoma que tem como objetivo rescindir uma decisão judicial que tenha transitado em julgado
, ou seja, cuja lide já tenha sido encerrada a partir de sentença do juiz, sem possibilidade de recursos.

Portanto, no caso, a ação rescisória foi ajuizada em face de v. acórdão que manteve decisão de primeiro grau que extinguiu embargos de terceiros, sem resolução de mérito, logo, a sua discussão se limita ao preenchimento dos requisitos do artigo 996 e seguintes do CPC/15.

Somente se tivesse sido julgado o mérito dos embargos de terceiro, que se poderia discutir se a imissão foi ou não cumprida no seu devido local.

Como os embargos de terceiro não teve seu mérito apreciado, eventual cumprimento erroneamente do mandado, em face de execução de sentença,

deveria ser discutido em outro procedimento, inclusive em ação demarcatória e divisória, diante de possibilidade de sobreposição da área – já que um dos imóveis foi desmembrado da mesma matrícula do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato, inclusive tal questão foi muito bem salientada pelo nobre Des. Guiomar Teodoro Borges.

Desta forma, não há que se falar em nulidade do v. acórdão rescindendo por julgamento
extra petita
e ofensa
ao artigo 492, caput, do CPC/15 c/c 168, § 1º, do Código Civil.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de nulidade do v. acórdão rescindendo.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo parte do v. acórdão em que os embargantes afirmam conter vícios de omissão, obscuridade e contradição:

“V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente vale salientar que a preliminar de inépcia da inicial e carência da ação porquanto estaria albergando pretensão de revolvimento da matéria fático-probatória como se recurso fosse, confunde com o mérito da própria da ação, uma vez que cumpre verificar se de fato o v. acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica e/ou fundou-se em erro de fato verificável do exame dos autos.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que a ação rescisória é uma das formas de impugnação das decisões judiciais em processo autônomo, consistindo o pedido em desconstituição da sentença transitada em julgado com o posterior reexame e, por conseguinte, novo julgamento da matéria.

Para tanto, os pressupostos legais e processuais estão, expressamente, consignados no
artigo 966 e seguintes do CPC/15
, sendo que os fundamentos da rescindibilidade previstos no dispositivo são taxativos.

Logo, a ação rescisória será admissível desde que a causa petendi se enquadre em qualquer das hipóteses taxativamente elencadas no
artigo 966 do CPC/15
e estejam satisfeitos todos os demais requisitos do seu legítimo exercício.

No caso em tela, os requerentes
EDSON DE SOUSA LIMA e MARIA APARECIDA NOVAES LIMA
alegam que a sentença que se pretende rescindir viola manifestamente ordem jurídica (
artigo 966, V do CPC/15
):

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V- violar manifestamente norma jurídica;”

Quanto a este aspecto, vale salientar que a violação à norma jurídica, apta a autorizar a desconstituição de julgado pela via rescisória, exige demonstração de que foi atribuída interpretação manifestamente incabível ao dispositivo legal, contrariando sua essência. Se a decisão rescindenda adota uma interpretação possível, deve ser afastado o cabimento de rescisória, por não se tratar de meio adequado à revisão do julgamento impugnado.

A respeito do
inciso V, do art. 966 do CPC/15
,
ELPÍDIO DONIZETTI
nos ensina:

"O importante, para fins de admissibilidade da ação rescisória com base em violação da norma jurídica, é que o vício correspondente seja pressuposto de validade da decisão e não algo posterior a ela, como se dá, por exemplo, com a falha no ato de publicação da sentença.

Ressalte-se que o CPC/1973 tratava de violação a 'literal disposição de lei' (art. 485, V), e não de 'norma jurídica'. A 'lei' a que se referia o inciso V do art. 485 do CPC/1973 deveria, contudo, ser entendida em sua acepção lata, incluindo-se não só as normas de natureza processual, como qualquer ato normativo que deveria ter sido aplicado ao caso.

O novo CPC, ao adotar a expressão 'norma jurídica', contempla também os precedentes judiciais. A súmula vinculante editada pelo STF, por exemplo, deve ter o mesmo tratamento da 'lei' para fins de admissibilidade da ação rescisória, porquanto constitui fonte primária do direito, com eficácia erga omnes, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta, assim como os comandos legais. (...)" (
DONIZETTI, Elpídio, in Novo Código de Processo Civil Comentado - 2. Ed. Ver., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017; p. 805).

A propósito, é válida também a recente lição de
LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI
:

"Há violação quando a decisão veicular orientação incompatível com a interpretação adequada da norma. Não há norma jurídica que possa ser extraída de um dispositivo legal automaticamente, sem interpretação. Com emprego do advérbio "manifestamente", quer-se apenas indicar que a afronta à ordem jurídica, para que caiba a ação rescisória com base nesse inciso, precisa ser constatável pelo mero exame das 'questões jurídicas', considerando-se como premissa os fatos definidos no processo. Nessa hipótese de rescisória, não pode haver reexame de provas nem redefinição dos fatos que se consideram ocorridos. Cabe verificar se, à luz dos fatos, exatamente como pressupostos pela decisão, as normas jurídicas foram corretamente aplicadas".
(Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini. Curso Avançado de Processo Civil. Volume 2. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - Thomson Reuters -, 2019, p. 890).

Conforme se denota, a decisão proferida contra literal disposição de lei é aquela que ofende flagrantemente a lei, tanto quanto a decisão é repulsiva à lei (error in judicando), como quando proferida com absoluto menosprezo ao modo e forma estabelecidos em lei para a sua prolação (error in procedendo).

No caso em tela, a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiros foi proferida em consonância com a norma jurídica – até porque, o juiz de primeiro grau os rejeitar de plano os embargos, ante a ilegitimidade ativa dos embargantes, o fez de forma correta, uma vez que não pode ser considerado terceiro o adquirente da coisa litigiosa.

“S E N T E N Ç A

1. Relatório

Tratam-se de embargos de terceiro interposto por Edson de Souza Lima e Maria Aparecida Novaes Lima em face de Francisco Pereira Viana Neto, Neuza Maria Furia Viana e Alcido Nilson. Alegam os autores serem os legítimos proprietários do imóvel rural em litígio, pois está em uso de sua posse mansa e pacífica. O pedido liminar de manutenção na posse foi deferido, fls. 103/109. Os embargados apresentaram contestação, fls. 112/128. Os embargantes impugnaram a contestação apresentada, fls. 234/240. A liminar concedida fora revogada pelo E.TJMT, conforme acórdão de fls. 369/378. É o
relatório.

2. Fundamentação.

Primeiramente, no que tange ao pedido do embargante, fls. 462/470, para juntada de documentos, entendo que descabido tal pedido neste momento, pois os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu em sua contestação, excetuada a hipótese de juntada de documentos novos, aqueles que virem a surgir após o início do trâmite processual, em consonância com o disposto no art. 434 e art. 435 do CPC.

Considerando que os documentos em questão, do qual o autor requer a juntada, além de não serem novos, estes tinham pleno conhecimento de sua existência, portando o pedido resta indeferido.

Em sequência, mister se faz esclarecer o conceito de legitimidade, e, em especial, legitimidade ativa. Afirma Luiz Rodrigues Wambier:

"para que se compreenda a legitimidade das parte, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. (...) Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba observância do dever correlato àquele hipotético direito."

Assim, temos que somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. Cinge-se a vexata quaestio em cotejar a legitimidade ad causam, uma das condições da ação concernente ao autor e ao réu, pois ambas as partes devem ser legítimas.

Constitui, de fato, o poder jurídico de conduzir validamente um processo no qual se discute determinado litígio ou segundo Alfredo Buzaid "a legitimidade é a pertinência subjetiva da ação".

Pode-se, pois, afirmar de maneira singela, que possui legitimidade ativa o titular da pretensão posta em juízo e legitimidade passiva aquele que se encontra sujeito àquela pretensão.

Todavia, a legitimidade somente é aferível diante de uma situação específica, deduzida em juízo.

Desse modo, os litigantes possuirão legitimidade quando se constatar, a partir de uma análise abstrata, a semelhança entre as partes envolvidas na situação conflituosa e aquelas postas em juízo.

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamine discorreram com brilhantismo sobre o tema:

"Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser titular da situação jurídica afirmada em juízo (art.6.º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes na medida em que aqueles que figuram nos pólos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor(es) e réu(s). Nota-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito.

Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, vol.1, 6ª ed., Editora RT, p.139/140).

A
legitimidade ativa
, nos embargos de terceiro, deverá obedecer ao disposto no art. 674 do CPC, que segue:

Art. 674.

Quem,
não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Vejamos que, no caso sob exame, os autores apresentaram os presentes embargos de terceiros após a expedição de mandado de imissão na posse, em favor dos embargados, nos autos de execução provisória de sentença, código 39547, requerendo, em caráter liminar a sua manutenção na posse do imóvel, sob a alegação de que o ato implicaria em esbulho de sua propriedade.

Os embargantes, em primeiro momento, obtiveram, em seu favor, a concessão de liminar para a manutenção da posse no presente feito. Porém, frente ao inconformismo dos embagados fora interposto agravo de instrumento o qual revogou a liminar anteriormente concedida e determinou-se o cumprimento da imissão na posse dos agravantes/embargados concedida naqueles autos,
tendo em vista que os agravados/embargantes não possuem a condição de terceiro
, tendo em vista ser sabido que se tratava de área litigiosa consoante ao demonstrado no acórdão proferido pelo E. TJMT no Agravo de Instrumento nº 77570/2013:

“(...) Nota-se ainda que adiante os meirinhos informaram que a área é ocupada por várias outras pessoas, sendo
uma parte
por
Edson Souza Lima
, outra por James Bressan e outra por Grazieli Lúcia, ou seja, justamente autores dos três
embargos de terceiros
, cuja liminares deram azo ao presente recurso (RAI nº77570/2013) e aos Agravos em apenso (RAI nº 77573/2013 e RAI nº 77.572/2013)

Ocorre que os agravados deste recurso
Edson Souza Lima e sua esposa
, e os Agravados do RAI nº 77572/2013 – James Antonio Bressan e sua mulher – informaram naquela ocasião da imissão que adquiriram o imóvel do requerido Alcido Nilson, respectivamente, há 19 e 15 anos.

Logo, se de fato tais agravados adquiriram suas áreas do requerido, certo é que não caberia embargos de terceiros, em face do que dispõe o art. 42 do CPC, onde prevê que a sentença proferida entre as partes originárias estende seus efeitos ao adquirente ou cessionário(...).”

Ademais, a imissão na posse e o reconhecimento da propriedade em litígio já restaram devidamente confirmadas pelo Eg. Tribunal de Justiça, na decisão nos autos de código 39547, em favor dos embargados Francisco Pereira Viana Neto e Neuza Maria Furia Viana.

Posto isso, somado aos requisitos explanados anteriormente é obvia a ausência de legitimidade ativa dos embargantes, posto serem adquirentes de coisa litigiosa, uma vez que, quando celebrado o contrato entre os embargantes e

Alcido Nilson, tinham pleno conhecimento de que o bem já se encontrava sob litígio.

Desta feita, demonstrado que os embargantes não comprovaram que se tratam de adquirentes de boa-fé não devem ser considerados como terceiros legitimados a interpor embargos de terceiros, consoante ao disposto no art. 109, §3º do CPC, posto que adquirentes de coisa litigiosa.

Vejamos:

Art. 109.

A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular,
não altera a legitimidade das partes.

...

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Segue o entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1.
Quem, por força de lei, deve suportar os efeitos da sentença, não pode ser considerado terceiro. 2. Nessa situação acha-se o adquirente da coisa litigiosa que, por estar subordinado à autoridade da res iudicata - CPC 42, § 3º -, carece de legitimidade para interpor embargos de terceiro
. (TJ-DF - APC: 20130110994200, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 28/10/2015,

4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2015 . Pág.: 182)

"EMBARGOS DE TERCEIRO - ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA -ART. 42, § 3º, DO CPC -
ILEGITIMIDADE ATIVA
- RECONHECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL.
A aquisição de coisa litigiosa impede a defesa da posse por meio de embargos de terceiro"
. (TJ-SP - APL: 00052191120108260368 SP 0005219-11.2010.8.26.0368, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 19/02/2014,

26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2014)

Deste modo, demonstrada a aquisição, pelos embargantes, de coisa litigiosa, ausente suas condições de terceiros, portanto, medida que se impõe é a extinção do feito frente a latente ilegitimidade ativa.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, rejeito liminarmente os presentes embargos de terceiros, frente a ilegitimidade ativa dos embargantes, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 674 do CPC.

Condeno os embargantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados na quantia de 10% do valor dado à causa, nos termos do art. 85, §2º, I, II e IV do CPC.

Após a coisa julgada, arquivem-se com as devidas cautelas.

Publique-se,

Registe-se e

Intimem-se.

Barra do Garças, 02 de dezembro de 2016.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito."

Conforme se verifica, os embargantes foram considerados ilegítimo para ajuizar os embargos de terceiros – até porque adquiriram a coisa litigiosa, aplicando-se ao caso o disposto no
artigo 109, § 3º do CPC/15
(
antigo 42, § 3º do CPC/73
).

Na hipótese, ao cumprir o mandado de imissão de posse, os Oficiais de Justiça foi claro ao certificar que a área litigiosa se encontrava ocupada por várias outras pessoas, sendo
uma parte
pelo autor da presente ação rescisória
EDSON SOUZA LIMA
, outra por JAMES BRESSAN e outra por
GRAZIELI LÚCIA
.

Inclusive, nesta ação, o próprio autor
EDSON SOUZA LIMA e sua esposa
, informaram que adquiriram o imóvel de ALCIDO NILSON, ou seja, um dos réus da Ação de Rescisão de Contrato.

Ademais, v. acórdão rescindendo foi ainda mais enfático, inclusive adentrando no mérito da ação de embargos de terceiros, ao afirmar que a área onde os réus foram imitidos na posse corresponde com a área descrita na ação de rescisão contratual, portanto correta a ordem de imissão. Confira:

“(...) Na fase de cumprimento de sentença, os então autores, ora apelados, Francisco Pereira Vianna Netto e Neuza Maria Furia Vianna, foram imitidos na posse da área litigiosa (1.993 ha), ocasião em que os ora apelantes embargantes, Edson de Souza Lima e outra, ingressaram com estes Embargos de Terceiro com o objetivo de afastar a constrição judicial decorrente da execução da sentença proferida na Ação de Rescisão proposta pelo ora embargado, Francisco Pereira Vianna Neto e outros, contra Alcido Nilson, julgada procedente.

Para tanto, alegam os embargantes apelantes que adquiriram de Alcido Nilson, duas áreas de terras: uma com 976 ha 8.000 m2, matrícula n. 38651, desmembrada da área maior com 3.420 ha 5.562,00m2, matrícula n. 35.522, e, ainda, um segundo imóvel rural com 550 hectares, matrícula n. 38.629 (fls. 48/51 e 58/60), portanto, áreas diversas daquela objeto da imissão pelos embargados (Francisco Pereira Vianna Netto e Neuza Maria Furia Vianna), com 1.993 hectares.

Melhor dizendo, procuram os embargantes apelantes demonstrar que, no cumprimento de sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato, o oficial de justiça, ao invés de cumprir no espaço físico relativo à área de 1.993 hectares, objeto daquela ação, acabou por cumpri-lo de modo a atingir espaço geográfico de área de seu domínio e posse, com superfície de 1.526 hectares, constituída na soma das duas matrículas, uma área de 976 hectares (matrícula n. 38.651), e outra com 550 hectares (matrícula n. 38.629), mas que formou um todo (1.526 hectares).

Pois bem. O imóvel com a superfície de 1.993 hectares, objeto da já citada ação de rescisão, guarda as seguintes características geográficas (fls. 143/144):

"Partindo-se do marco n° 1, nos rumos 00°00’N,85°30’NW, 62°10’NW, 25°35’NE, 42°40’SE e 00°00’N, w nas distâncias de 2,530,00m, 1.000,00 mts, 1.370,00 mts, 2.625,00 mts, 1.480,00 mts e 3.145,00 mts, até encontrar o marco n° 07, divisando com terras de Sebastião Pedro Vilela. Partindo-se deste marco, nos rumos de 75°40 SW e 44°30’ NE, nas distancias de 728,00 mts e 420,00 mts, até encontrar o marco n° 09, cravado junto a margem do Córrego Tinteiro e confrontando do marco n° 07 ao marco n° 09 com Leoni Luchesi; segue agora córrego acina com o rumo 88°09 NE por 228,75 mts, até o marco n° 10, cravado à margem do córrego Tinteiro e confrontando com Alcindo Nilson; deflete a direita e segue nos seguintes rumos e distancias: 07°25’ SE por 99,64 mts 13°26’ SW por 66,52 mts, 21°07’ SE por 134,98 mts, 57°28 SE por 330,08 mts, 89°46 SE por 454,88 mts, 53°38’ Se por 239,74 mts, 71°07’ NE por 205,23 mts, 50°11’ SE por 189,59 mts até o marco n° 11, cravado junto a uma Cabeceira sem denominação especial; segue agora pela cabeceira acima por 452,63 mts até o marco

n° 12, cravado junto a cabeceira; deflete a esquerda e segue com os seguintes rumos e distâncias; 09°44’ SE por 1.310,63 mts, 16°49’ SW por 1.467,08 mts e 19°45’ SE por 2.150,00 mts, onde atinge o marco n° 15, cravado à margem esquerda do córrego

Pratinha confrontando com marco n° 15, com Alcido Nilson; segue agora pelo córrego Pratinha acima por 1.750,00 mts, ate o marco n° 16, cravado junto a cabeceira do córrego Pratinha, onde segue com rumo 11°20’ SW por 780,00 mts até o marco n° 17, confrontando do marco n° 15 ao marco n°17, com Mário Paro ou sucessores; segue agora com rumo 85°25’ SW por 1.420,00 mts, até o marco 01, ponto inicial deste caminhamento, confrontando do marco n° 17 ao marco n° 01 com Floriano Crakish. Fechando assim um polígono irregular com a área acima descrita; constante da matricula n° 35.522 no RGI de Barra do Garças- MT – Cartório do 1° Oficio."

Percebe-se, então, que se trata de área extremada nos seus limites e confrontações e não induz, portanto, dificuldade de localização, notadamente se considerar a existência de acidentes geográficos naturais (rios).

Embora não tenha os embargantes apelantes instruído seus embargos com a certidão do oficial de justiça - indispensável nesta natureza de ação - que reintegrou os embargados, Francisco Pereira Vianna Netto e outra, na posse da área de 1.993 hectares, objeto da ação de rescisão, é possível constatar, no teor da descrição constante do voto da e. Des. Marilsen Andrade Addario (dizendo referir-se a certidão de imissão), proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 77570/2013 (fls. 369/378), que revogou a liminar inicialmente concedida aos aqui embargantes apelantes, que a alegação de que tal imissão se deu em área diversa, vale dizer, em detrimento da posse dos embargantes apelantes, não encontra ressonância no conjunto probatório.

Veja-se, para tanto, o conteúdo da citada descrição posta no voto da e. Des. Marilsen Andrade Addario, referindo-se a certidão do oficial de justiça que cumpriu com o mandado de reintegração:

"(...) vimos nos presentes autos informar que recebemos carga do mandado de Imissão na Posse, expedido nos autos acima mencionados, e,
na data de 27 de maio do corrente ano diligenciamos até o lugar denominado Fazenda Boa Fé, no Município de General Carneiro - MT.

(....)

Que ao chegarmos à referida fazenda, com as cautelas devidas e formalidades legais, iniciamos o cumprimento da medida de imissão na posse, apresentando-nos à pessoa que ali se encontrava, a qual disse ser funcionário do arrendatário daquela fazenda, e prontamente telefonou ao seu patrão solicitando sua presença. Decorrido algum tempo compareceu ali o Sr. Aparecido Paiva, conhecido com

" Cidão", que nos apresentou uma cópia de um contrato de arrendamento de parte da fazenda e de sua sede "pousada";
; (...)
Informamos ainda, que decorridos algumas horas, chegou ali o requerido, Sr. Alcido Nilson, acompanhado de seu advogado Dr. José Ravanelo, momento que verbalmente tentou nos impedir de dar continuidade ao levantamento alegando que estávamos na área errada que primeiramente deveríamos localizar a área total a ser feita a imissão na posse, e que aquela sede (pousada), não estava dentro do perímetro da área em litígio;

(...)
D
esta forma, na parte da tarde percorremos, juntamente com o Engenheiro Agrônomo e agrimensor, Sr. Carlos Henrique Bonsi Checoli, Rg n° 27364842-1 SSP-SP, CPF 260.876.288-35, CREA 1091 O/MT
, residente em Chapada do Guimarães - MT, o perímetro descrito no mapa da área, apresentado pelo autor e que se encontra juntado no processo, e com base nas coordenadas de caminhamento descritas na certidão de transcrição da Escritura Pública de Compra e Venda, cópia anexa.
Informamos ainda, que o engenheiro procedeu a conferência das coordenadas geográficas com o auxílio de um GPS de navegação, marcando com uma estaca os pontos do mencionado perímetro, e no final deste trabalho tomamos conhecimento de forma concreta a dimensão da área a ser imitida a posse, e em conseqüência, constatamos que a sede com todas as suas benfeitorias encontra-se dentro desse perímetro
; (...)
Informamos também, que no decorrer do levantamento da área, constatamos que a mesma é ocupada por várias outras pessoas
;

(....)
Uma parte está ocupada pelo Sr. Edson Souza Lima, que disse ter comprado aquela área do Sr. Alcido Nilson, há 19 anos e ainda que arrenda parte desta fazenda para outras pessoas que plantam soja, capim e criam gado e parte é ocupada por ele próprio
. Cientificamos o Sr. Edson da medida de imissão de posse daquela área e o mesmo informou que iria procurar seus direitos e na manhã de hoje, 28/05/2013, retornamos naquela fazenda e no local só tinha um funcionário Sr. Nelson, com o qual deixamos uma cópia do mandado, o qual nos informou que seu patrão tinha ido para a cidade de Primavera do Leste e,

por telefone falamos com o mesmo, o qual foi categórico em dizer que não tinha como desocupar aquela área, pois não tinha para onde tirar seu gado e dos arrendatários e que estava buscando seus direitos (...)".

Ainda:

"(...)
Uma segunda parte ocupada, recebe a denominação de "fazenda água funda", e está ocupada pelo Sr. James Bressan, o qual disse que comprou sua fazenda de Alcido Nilson há quase quinze anos
, e razão do mesmo encontrar-se visivelmente embriagado, dando a entender que não havia compreendido nada. do que lhe falamos, deixamos aquela área e ali retornamos na manhã do dia seguinte para conversarmos novamente com o Sr. James, mas encontramos a porteira de entrada fechada com cadeado e com rastros de carro saindo da mesma, impossibilitando-se assim de novamente cientificá-lo a desocupar a área.
Na tentativa de dar integral cumprimento no mandado, no final do dia falamos por telefone com a Sr. Sra. Iris Bressan, esposa do Sr. James Bressan, que nos informou que o Sr. James e ela estavam em Primavera do Leste- MT, neste momento cientifiquei-a da mencionada imissão na posse e pela a mesma me fora dito que ambos já tinham conhecimento da medida, mas que são possuidores de boa fé e que já estavam buscando seus direitos (
....)".

Prossegue:

"(...)
Uma terceira parte está ocupada pela Sra, Grazieli Lúcia, segundo informações do funcionário que ali se encontrava Sr. Manoel Alves Marques, e que Grazili é esposa do Sr. Arnildo Nilson, área esta denominada fazenda Caroline. Este funcionário telefonou a seu patrão Arnildo Nilson e por este telefonema cientificamo-lo da medida em cumprimento e o mesmo alegou que a Fazenda é de sua mulher, a qual estava viajando para Mineiros - G
O
, fornecendo um número de celular que poderíamos falar com ela, mas este número não atende e sempre cai na caixa de mensagens; (...)

Desta feita, com base nessa constatação e por verificar que consta no do relatório do Acórdão no processo de Embargos, julgado em 27 de fevereiro de 2013, menção de que a área da sede - pousada, faz parte da área em litígio, procedemos parcialmente a imissão do Autor Francisco Pereira Vianna Neto
, Representado pelo Sr. Ricardo Santos Bignelli, por procuração, anexa, na posse do imóvel objeto do mandado, conforme cópia do auto em anexo (...)".

Grifei e destaquei.
"

Ora, se a área objeto do mandado é caracterizada em seus aspectos geográficos e extremada em seus limites e confrontações, inclusive vinculada a acidentes naturais, não há como acolher a alegação dos embargantes apelantes, se o conteúdo da certidão passada pelo oficial de justiça dá concreção ao comando normativo posto na sentença, máxime se tal ato fora orientado por engenheiro que indicou, no plano fático, o cumprimento do ato judicial.

Importante notar, que o imóvel de propriedade e alegada posse dos embargantes, com superfície de 976 hectares, embora tenha a mesma origem daquele do embargado, é dizer, da matrícula n. 35.522, cuida-se de desmembramento também caracterizado, com descrição de suas características geográficas, inclusive extremado em seus limites e confrontações, como disposto na matrícula n. 38.651 (fls. 48/49):

"Partindo-se do marco nº 01, cravado à margem direito do córrego Tinteiro a divisa segue córrego acima com os seguintes rumos e distâncias: 88º09'NE por 80,90 metros; 66º331SE por 604,83 metros e 82º00 NE por 601,64 metros, até o marco 02, cravado junto à margem direito do córrego tendo do marco nº 01 ao marco nº 02, o córrego como limite natural; deste córrego segue com o rumo de 54º11'NE por 108,24 metros, até o M3, cravado na encosta da serra, onde segue com os seguintes rumos e distâncias: 16º16'NW e por 371,82 metros 42º28'NE por 1.413,96 metros; 66º45'NE por 154,57 metros; 55º42'SE por 454,58 metros e 17º59'SE por 238,60 metros até o M-4, cravado junto a margem esquerda de uma cabeceira sem denominação especial, tendo do M-3 ao M-4 a encosta da Serra como limite natural; segue agora pela cabeceira abaixo, por 782,42 metros, até o marco-5, cravado junto a foz da cabeceira ou córrego Tourinho, pela sua margem direito, confrontando do M-1 ao M-5, com Alcido Nilson; segue agora pelo córrego Tourinho abaixo, por 970 metros até o M-6, cravado junto a foz do córrego da Furna no córrego Tourinho, confrontando do M-5 ao M-6, com Osmar Ribeiro Testa; segue agora pelo córrego da Furna acima por 2.300,00 metros, até o M-7, cravado à margem do córrego deflete à esquerda no rumo de 16º35"SE por 360,00 metros, até o M-8, confrontando do M-6 ao M-8 com Gabriel Vilela Sobrinho ou sucessores, deflete a direita e segue com o rumo de 08º00'SE por 4.490,00 metros até o M-10, cravado a margem esquerda do córrego Pratinha, confrontando do M-8 ao M-10, com Alzira Gonçalves Furia, segue agora pelo córrego acima por 250,00 metros, até o M-11, cravado à margem esquerda do córrego Pratinha, confrontando com José Zildo; segue agora confrontando com José Zildo; segue agora confrontando com a área remanescente com o rumo de 19º45NW por 2.170,00 metros, até o M-12, onde segue o rumo por 1.310,63 metros, até o M-14, cravado junto a uma cabeceira sem denominação especial; segue agora pela cabeceira abaixo por 452,63 metros, até o M-15, cravado junto a margem direita da cabeceira, deflete agora a esquerda e segue com os rumos e distâncias: 50º11'NW e 189,59 metros; 71º07'SW por 205,23 metros; 53º38'NW por 239,74 metros; 89º46'NW por 454,88 metros; 57º28'NW por 330,08 metros; 21º07', por 134,98 metros; 13º26'NE por 66,52 metros e 07º25'NW por 99,64 metros, até o M-1, ponto inicial do presente caminhamento."

Desse modo, a imissão dos embargados apelados, Francisco e outra, na posse da área objeto da ação de rescisão, tal como levado a efeito, não induz ofensa à esfera de direitos dos embargantes apelantes, porquanto, embora decorrente de origem comum, o desmembramento tanto de um, quando do outro, - aliás muito antigo -

vale dizer, tanto os 1.993 hectares, como os 976 hectares, são perfeitamente identificados em suas características.

Importante realçar que, a área com a superfície de 1.993 ha, que Alcido Nilson prometeu adquirir dos apelados embargados, por força de cujo compromisso dela se apossou, nela permaneceu mais ou menos 20 anos, vale dizer, até agora na imissão dos promitentes vendedores na posse do mesmo imóvel.

Não há alegação de que, durante quase duas décadas, tenha o promitente comprador, Alcido Nilson, reclamado da localização do imóvel (1.993 ha), que prometeu adquirir. Mais singular ainda foi a presença, ali, no ato de imissão de posse, do apelado Alcido Nilson.

De compreensível que a prova revela é que Alcido Nilson, adquiriu duas áreas de terras: uma, com a superfície de 976 ha; outra com a dimensão de 550 ha. Estas duas áreas, que formam um todo de 1526 ha, Alcido Nilson vendeu ao ora embargante Edson Souza Lima.

Já a área objeto com a superfície de 1.993 ha, objeto da ação de rescisão de contrato de compra rescindida, em cuja execução de sentença restou expedida a ordem de imissão dos promitentes vendedores Francisco Pereira Vianna Netto e outros, é área distinta da propriedade e posse do embargante, constituída, esta, de 1.526 ha, e resultante da soma de 976 ha e 550 ha.

Constata-se, então, que Alcido Nilson, antes da rescisão do contrato que ensejou a questionada imissão na posse,

em algum momento, foi proprietário e possuidor das 3 (três) áreas, ou seja, de 550, outra de 976 ha e, finalmente, também, da área coma superfície de 1.993 ha.

Sucede que vendeu as duas primeiras citadas - uma de 550 ha e a outra de 976 ha - ao ora embargante, enquanto que a última, com a superfície de 1.993 ha e objeto dos embargos, por força de rescisão da compra e venda, dela está sendo desapossado - restituindo-a aos promitentes vendedores Francisco Pereira Vianna Netto e outros, por força de cumprimento de sentença que rescindiu a promessa de compra e venda.

Enfim, a prova documental mostra é que a área de 1.993 ha tem em comum, é a origem da matrícula 35.522. Em decorrência de subsequente compra e venda, aquela com a superfície de 976 ha, de propriedade do embargante, ganhou matrícula autonoma nº 38.651 (fls. 48/49), enquanto que a outra de 1.993 ha, de Francisco Pereira Vianna Netto e outros, era remanescente, permaneceu com matrícula nº 25.522.

Naturalmente que a área de propriedade do embargante, com a superfície de 976 ha, desmembrada que foi da matrícula mãe (35.522) limita-se, como bem anotado na matrícula (38.651), com a área remanescente, que é a de 1.993 ha, objeto da compra e venda - vendedor Francisco Pereira Vianna Netto e outros, - rescindida.

Trata-se, então, de áreas apenas limítrofes em um de seus lados - repita-se, porquanto desmembradas em seus limites e confrontações, de modo que constitui, cada qual, seu espaço físico singular.

Não há dúvida, por outro lado, quanto a outra área de propriedade do embargante, com a dimensão de 550 ha, matrícula nº 38.651.

E não se tem dúvida porque, esta área, de 550 ha, tem origem em outra matrícula mãe, no caso a de nº 34.662, que distante da área objeto da imissão de posse, como anotado na descrição do cumprimento do mandado.

De modo que não há, então, correção a ser feita, por conta do cumprimento do mandado de imissão na posse, extraído da ação de rescisão de compra e venda, proposta por seu respectivo autor, Francisco Pereira Vianna Netto e outros contra Alcido Nilson e Arnildo Nilson, julgada procedente e já com trânsito em julgado.

E não tem correção a ser feita porque, bem ponderada a realidade fática - embora o embargante, reitera-se não tenha juntado o mandado de imissão de posse, conclui-se que o vencedor da demanda, Francisco Pereira Vianna Netto e outros, foi imitido na posse da área objeto da ação de rescisão de contrato, com a superfície de 1.993 ha, observadas suas características geográficas e confrontações, tal como retrata a matrícula respectiva (35.522).

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença.

É como voto.”

Assim sendo, seja em razão da ilegitimidade ativa dos embargantes, ora autores, seja em razão do cumprimento do mandado de imissão de posse dentro dos limites da área (1.993 hectares) objeto da discussão na rescisão contratual, o direito não socorre os autores.

Inclusive, de acordo com o
Superior Tribunal de Justiça,
a violação a dispositivo de lei (atualmente da norma jurídica) há que ser direta e aberrante, perceptível “primo oculi”, caso contrário, se estaria admitindo a hipótese de ação rescisória como recurso ordinário e com prazo de interposição de dois anos:

"(...) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE LEI LOCAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 827/97. SÚMULA Nº 280 E Nº 343/STF. 1. O pedido rescindendo deduzido em ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC depende necessariamente da existência de violação direta, aberrante, observada "primo oculi", a literal disposição de lei. Precedentes. 2. " Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC"

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje 26/05/2014).3. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula nº 343/STF). 4. Agravo regimental não provido".
(STJ - AgRg no AREsp 526.669/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2019, DJe 24/09/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o Recurso Especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao exame de eventual afronta aos pressupostos desta e, não, aos fundamentos do julgado rescindendo. 2.- Por outro lado,

" é cediço na Corte que 'para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se,

ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois anos'." (AgRg na AR 4.530/DF, Rel. Min, LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26.10.10)"

(STJ - AgRg no AREsp 320.775/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013)

Portanto, conforme se vefificou da doutrina e da jurisprudência do STJ, a ação rescisória é remédio excepcional para as hipóteses raras, dependente necessariamente da existência de violação direta, aberrante, observada "primo oculi", à literal disposição de lei (norma jurídica), sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo alongado de dois anos.

Diante de todas as circunstâncias e sopesando as provas apresentadas, não há que se falar em
violação à norma jurídica
no acórdão rescindendo que autorize a rescisão do julgado, por meio do qual apenas se decidiu o caso conforme os elementos constantes dos autos e conferiu a interpretação mais adequada dos fatos, dentre as possíveis.

Na realidade, na forma apresentada, constata-se que o instituto da rescisão está sendo utilizado como sucedâneo recursal, na tentativa de buscar nova decisão que favoreça as teses jurídicas defendidas pela parte autora.

No entanto, como já reiteradamente decidiu o STJ, "a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las" .
(STJ - REsp n. 924.012/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2008, Dje 09/12/2008).

Destarte, não se encontra presente a hipótese prevista no art. 966, inciso V, do CPC, a justificar a procedência da ação rescisória.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, por consequência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Em sendo unânime o julgado, converto o depósito em favor da parte vencedora.

É como voto."

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento. O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto
, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023